Tribunal: TJMT
Processo: 0007729-09.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007729-09.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERESON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 730.312.751-87 (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), NEIRACI DA SILVA CARDOSO - CPF: 025.580.571-38 (VÍTIMA), ERESON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 730.312.751-87 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA DEFESA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
–
1.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO LEGÍTIMA –
2.

EX OFFICIO
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DA PENA
IN ABSTRATO –
CRIME PREVISTO NO ART. 345 DO CP – LAPSO DE 3 ANOS ALCANÇADO
– RECURSO DA DEFESA PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Necessária a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, quando caracterizado o elemento normativo do tipo, qual seja, a pretensão legítima do réu a ser satisfeita, a qual,
in casu,
se define em reaver bem adquirido indevidamente pela vítima com o seu cartão bancário. Sendo o crime praticado com violência real contra ex-companheira, necessário responder pela pena correspondente à violência empregada, conforme preceitua o art. 345 do CP, restando configurado o crime previsto no art. 129, §9º do CP.

2.

Havendo o transcurso de mais de 3 anos entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena
in abstrato
do crime previsto no art. 345 do CP
,
com fulcro no art. 109, VI, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público
e por
Ereson Ventura dos Santos
, contra sentença anexada em ID. 114357209, em que foi condenado como autor do crime previsto no
artigo
157,
caput,
do Código Penal
,

à pena de
4
anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
100 dias-multa
.

Em razões recursais de ID. 114357225, o
Parquet
pleiteia a
majoração da pena-base
, com a aplicação da fração de 1/6 para cada vetorial negativada, bem como a
exasperação da pena intermediária
, na fração de 1/6, ante a existência de 3 agravantes.

Por sua vez a Defesa, em suas razões recursais de ID. 114357243, pleiteia a
desclassificação do crime de roubo para o exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal leve
; a
extirpação do valor arbitrado a título de reparação de danos
ou, alternativamente, a
redução do valor.

As contrarrazões de ambas as partes (ID. 114357241 e 114357246), são pelo
desprovimento
dos recursos da parte
ex adversa
.

Em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
provimento do recurso ministerial
e pelo
desprovimento do recurso defensivo
, porém, sem apresentar o sumário de seu entendimento
(ID. 117636969).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 24.4.2017, por volta das 10hs, no local de trabalho da vítima, no Edifício Acir, localizado na Rua Otávio Pitaluga, nº 692, Bairro Centro, Rondonópolis/MT,
Ereson Ventura dos Santos,
com ânimo de assenhoreamento, com puxões e apertões, subtraiu para si, um aparelho celular Samsung J7, de propriedade de sua ex-companheira
Neiraci da Silva Cardoso,
a qual se encontrava gestante de oito meses à época dos fatos.

Segundo os autos,
Ereson
e a vítima conviveram por seis meses e estavam separados, porém ele não aceitava esta separação.

No dia, hora e local acima mencionados, ele deslocou-se até o trabalho da vítima, onde a parou, agarrou-a, segurando com os braços para trás, apertando violentamente, momento em que puxou e pegou o aparelho celular de propriedade da vítima, saindo do local logo em seguida.

Salienta-se que a ação do denunciado causou diversas lesões e equimoses no corpo da vítima. Ao ser interrogado, o mesmo confessou os fatos.

Devidamente instruída a ação penal, o juízo de 1º Grau condenou
Ereson Ventura dos Santos
nos termos do relatório.

Da sentença, houve a apresentação de recurso primeiramente pelo Órgão Ministerial e após pela Defesa, porém, inverterei a ordem para analisar precipuamente a irresignação defensiva, vez que prejudicial ao recurso aviado pelo
Parquet.

DO RECURSO DEFENSIVO

Pede a defesa a desclassificação do crime de roubo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal leve.

Pois bem, compulsando os autos constato que a
materialidade delitiva
resta comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 114358541 – Pág. 6/8); Termo de Representação Criminal (Id. 114358541 – Pág. 13); o Pedido de Medidas Protetivas (Id. 114358541 – Pág. 15/17); Laudo de Lesão Corporal (Id. 114358541 – Pág. 45/49).

Em Juízo (Id. 114357229) o
apelante/apelado
relatou que convivia com a vítima e, à época, havia comprado dois celulares iguais e entregado um a ela. Consignou que houve uma briga, na qual a ofendida quebrou o celular do Recorrente, assim, ele trocou os celulares, ficando com o celular da vítima e entregando a ela o quebrado, bem como que essa briga ocasionou a separação do casal.

Relatou que após a briga o seu cartão bancário desapareceu e, descobriu junto à gerência do banco que a vítima havia utilizado o cartão para adquirir um novo celular, bem como tinha sacado todo o dinheiro de sua conta.

Desesperado, procurou a vítima no trabalho, vez que não tinha proventos para o mês, pedindo que ela entregasse o dinheiro que havia sacado ou o celular para que assim pudesse vender e obter dinheiro para se sustentar durante o restante do mês, a encontrando na escadaria do prédio.

Afirmou que a vítima se negou a entregar o dinheiro, porém entregou o celular, exigindo apenas a devolução do chip.

O depoimento da vítima colhido, tanto em juízo, quanto na fase extrajudicial, não deixa dúvidas do contexto em que os fatos ocorreram, revelando
a não ocorrência de um delito de roubo, mas sim da conduta prevista na art. 345 do CP.

Na Depol (ID. 114358541 –Pág. 11/12), a vítima
Neiraci da Silva Cardoso
confirmou que houve uma briga, na qual o celular do
apelante/apelado
quebrou, momento em que ele pegou o celular da ofendida em substituição.

Afirmou que na confusão o cartão bancário do
Recorrente
ficou no carro dela, momento em que,
sem a autorização dele,
realizou a compra de um celular J7 Prime, cor dourada, no valor de R$ 1.399,00, na função débito, bem como realizou o saque do valor de R$ 1.000,00 para pagar a parcela do celular que o ele havia tomado.

Em juízo (Id. 114357164) a vítima confirmou o depoimento prestado na Depol, asseverando que houve uma briga em que o celular do
apelante/apelado
foi quebrado, oportunidade em que ele pegou o celular da vítima. Assim, a ofendida pegou o cartão bancário do mesmo, e
sem o conhecimento dele,
realizou a compra de um novo celular.

Afirmou em juízo que foi por esse motivo que o
apelante/apelado
foi até seu trabalho e aconteceu toda a confusão,
pois ele queria o celular para não ficar no prejuízo.

Portanto, ante o que se extrai do depoimento da própria vítima, a ação do
apelante/apelado
não estava envolta com o
animus furandi,
mas sim de satisfazer pretensão subjetivamente legítima, que seria a restituição dos valores
indevidamente retirados/utilizados de sua conta bancária
, dolo este configurador do crime previsto no art. 345 do CP, e não do crime de roubo.
In verbis:

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite.

Vale asseverar que o exercício arbitrário das próprias razões
(CP, art. 345) pressupõe a
“existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão”
(TJMT, Ap 16299/2015).

Assim, pelo que se extrai da versão sustentada pelo
apelante/apelado
de que objetivou recuperar o aparelho comprado indevidamente com o seu cartão bancário, momento em que houve a confusão com a vítima, arrancando o aparelho das mãos da mesma, encontra amparo no contexto probatório, principalmente no depoimento da própria vítima, que confirmou a narrativa do recorrente, de que não tinha o objetivo de roubar, mas sim de
não ficar no prejuízo, ante a aquisição do aparelho com o cartão bancário do réu,
motivo pelo qual é imperiosa a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

1.1. A referida situação, conduz a definição do delito de exercício arbitrário das próprias razões, sendo necessária a desclassificação com a necessária emendatio libelli.

(N.U 0000059-03.2013.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020

Quanto a violência empregada, vale consignar que art. 345 do CP, assegura que:

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa,
além da pena correspondente à violência.

Portanto, tendo em vista que o
apelante/apelado
empregou violência corporal contra a sua ex-convivente, e havendo a possibilidade de aplicação da pena correspondente à violência empregada, há a configuração do crime de
lesão corporal envolvendo violência doméstica (art. 129, §9 do CP),
conforme a descrição fática contida na denúncia.

Comprovada a materialidade e autoria, com base no art. 383,
caput,
do CPP, uma vez que o
apelante/apelado
se defende dos fatos narrados na denúncia,
acolho o pedido defensivo
e
DESCLASSIFICO
o
crime de roubo simples para os crimes previstos nos art. 129, §9º e 345, ambos do Código Penal.

Nesse sentido:

(...) Restando demonstrado que o dolo do agente era de satisfazer pretensão que julgava legítima, em razão de dívida pré-existente, configura-se o delito de exercício arbitrário das próprias razões, e não o de roubo. (TJ-MG - APR: 10382080905161001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data de Publicação: 08/05/2015)

Quanto a ação penal do crime de exercício arbitrário das próprias razões, verifica-se nos autos que o
apelante/ap
elado
, utilizou-se de violência real, conforme comprovado pelo Laudo de Lesão Corporal de ID. 114358541 – Pág. 45/49, tratando-se, pois, de
ação penal pública incondicionada,
sendo o Ministério Público legítimo para propor a ação.

Sobre isso, Rogério Greco assevera:

A ação penal, como regra, será de iniciativa privada, passando a ser de natureza pública incondicionada se houver o emprego de violência contra a pessoa, vale dizer, a chamada
vis absoluta,
conforme preconiza parágrafo único do art. 345 do Código Penal (in: Código Penal Comentado. 10 ed. – Niterói/RJ: Impetus, 2016)

Desta forma, realizada a desclassificação da tipologia do delito contido na sentença, verifico que o tipo penal do art. 345 do CP, que tem a pena máxima de 01 mês de detenção, e, fazendo uma análise conjunta com o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tenho que a
prescrição
ocorre com o decurso de tempo de 3 anos.

Assim,
ex officio,

reconheço e aplico a extinção da pretensão punitiva
, com o reconhecimento da prescrição pela pena em abstrato, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Da análise dos autos, constato que os fatos se deram em data de 24 de abril de (ID. 114358541 – Pág. 6/8), e a denúncia foi recebida em 26 de abril de 2021 (ID. 114358542).

Assim, constato que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, transcorreram 4 anos, motivo pelo qual declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
in abstracto
referente ao crime previsto no art. 345 do CP.

Feitas essas digressões, passo à dosimetria da pena do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

O preceito secundário da norma violada comina pena de detenção, de 3 meses a 3 anos.

Na primeira etapa, não verifico circunstâncias a serem negativadas, em que pese o apelado/apelante possuir condenação que poderia ser utilizada para negativar os antecedentes criminais, usarei na segunda fase de dosimetria. Sendo assim, fixo a pena-base no mínimo legal de
3 meses de detenção.

Na segunda fase, verifico a ausência de causas atenuantes, porém presente a agravante prevista no art. 61 inciso II, alínea “h”, do Código Penal (contra vítima gestante), bem como há ainda a agravante da reincidência (executivo de pena º 2000270-77.2021.8.11.0064), motivo pelo qual exaspero a pena intermediária em 1/6 para cada, fixando-a em
4 meses e 2 dias de detenção.

Na terceira fase ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
4 meses e 2 dias de detenção.

Estabeleço o
REGIME SEMIABERTO
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do
quantum
fixado e da reincidência, nos termos d
o art. 33, § 2º, “b” e “c” do Código Penal, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, nem em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos.

Provido o pedido de desclassificação, resta prejudicado o pedido defensivo de extirpação do valor a título de indenização ou redução, bem como a análise do recurso ministerial.

Por todo o exposto, em
diss
onância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Ereson Ventura dos Santos
para
desclassificar o crime de roubo simples para aqueles previstos nos art. 129, §9º, e 345, ambos do Código Penal
,
ex officio
a
prescrição da pretensão punitiva estatal
pela pena
in abstrato
referente ao
crime do art. 345 do CP
,
remanescendo
o crime previsto no
art. 129, §9º do CP
, para o qual estabeleço a resposta penal de
4 meses e 2 dias
de
detenção
.

Resta prejudicada a análise dos demais pedidos defensivos e do recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022